Tribunal: TJBA
Processo: 0501719-78.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501719-78.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: MARILENE RAMOS DE JESUS

Advogado(s)
:
SAMUEL DOS SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NEXO DE CAUSALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA BASEADO EM DECLARAÇÃO UNILATERAL DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DÚVIDA QUE MILITA EM FAVOR DO RÉU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por
danos materiais
, decorrentes de um acidente de trânsito supostamente causado por um veículo de propriedade da municipalidade. O juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a
responsabilidade civil objetiva
do ente público com base em documentos e prova testemunhal. O Apelante, por sua vez, pleiteia a reforma integral da decisão, sustentando, em síntese, a
ausência de comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta de um agente seu e os danos sofridos pela Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o conjunto probatório apresentado pela parte autora, notadamente o
Boletim de Ocorrência
, lavrado com base em
declarações unilaterais
da própria vítima, e a
prova testemunhal
, é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o
nexo de causalidade
necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, embora
objetiva
e fundamentada na teoria do risco administrativo, não exime a parte autora do seu
ônus probatório
, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Compete ao demandante demonstrar o dano e, fundamentalmente, o
nexo de causalidade
entre este e a conduta estatal.

O Registro de Acidente de Trânsito acostado aos autos carece de presunção de veracidade quanto à dinâmica dos fatos, uma vez que o próprio documento ressalva que as informações foram prestadas exclusivamente pela condutora (vítima). Tal documento configura mero termo de
declarações unilaterais
, provando apenas que a narrativa foi apresentada à autoridade, mas não que os fatos ocorreram conforme o relato.

A prova testemunhal produzida revelou-se
frágil e insuficiente
para sustentar um decreto condenatório. Os depoimentos foram genéricos e subjetivos, não sendo capazes de identificar com a segurança jurídica necessária o veículo causador do dano como sendo de propriedade do Município ou o seu condutor como agente público, o que torna o
nexo causal incerto e duvidoso
.

Diante da
manifesta precariedade probatória
, onde a principal prova documental é uma declaração da própria parte interessada e a prova oral não é robusta o suficiente para, isoladamente, firmar o nexo causal de modo categórico, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. A condenação da Fazenda Pública não pode se basear em meras ilações ou em um quadro probatório tão tênue.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E PROVIDO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, com a inversão do ônus da sucumbência.

Teses de julgamento:

"1. A responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF) não prescinde da comprovação robusta, pela parte autora, do fato constitutivo do seu direito, especialmente do nexo de causalidade entre a conduta atribuída a agente público e o dano sofrido, nos termos do art. 373, I, do CPC."

"2. O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, quando confeccionado com base exclusiva nas declarações unilaterais da vítima, não goza de presunção de veracidade sobre a dinâmica do evento, sendo insuficiente, por si só, para comprovar o nexo causal."

"3. A ausência de um conjunto probatório sólido e coerente, que demonstre de forma inequívoca o nexo de causalidade, impõe a improcedência do pedido indenizatório em face da Fazenda Pública, pois a dúvida milita em favor do réu."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 373, I, 375, e 487, I, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Não se aplica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501719-78.2018.8.05.0271, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, e, como apelada, MARILENE RAMOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar integralmente a sentença vergastada e julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA